Tribunal: TJDFT
Processo: 0741595-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. SINDICATO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.
1. Na hipótese da coexistência de dois sindicatos representativos da categoria dos fiscais de atividades urbanas do Distrito Federal, invoca-se o princípio da especificidade, segundo o qual o sindicato mais específico será o seu legítimo representante.
2. Portanto, em razão do princípio da especificidade, deve ser considerado o representante legítimo da exequente, que é servidora aposentada do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, o SINDAFIS/DF (Sindicato dos Fiscais de Atividades Urbanas do Distrito Federal), de modo que não há legitimidade ativa para o cumprimento individual do título executivo formado na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.